Tribunal: STF
Processo: HC 144907
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-01
Data de publicação: 2019-10-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM CARACTERÍSTICAS ALTERADAS E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 10.826/03 E 304 DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA A QUO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AFASTANDO A SUPOSTA PROVA ILÍCITA. PERDA DO OBJETO DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    1. A sentença condenatória superveniente que afasta a apreciação dos documentos ora impugnados implica a perda de objeto do presente writ, porquanto o édito condenatório não restou fundamentado em prova supostamente ilícita.



    2. As nulidades alegadas no processo criminal pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar o excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017, HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 e RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016.



    3. In casu:



    i) o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 16, parágrafo único, II, da Lei 10.826/03 e 304 do Código Penal, tendo sido apreendido aparelho celular cujos dados foram posteriormente acessados por órgão da Polícia Federal.



    ii) em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, infere-se que houve prolação de sentença condenatória e de acórdão recursal afastando-se a apreciação dos documentos ora impugnados (processo 0004659-70.2016.8.05.0230), restando a pena fixada em 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa.



    iii) a superveniente decisão de mérito do writ inicialmente impetrado perante a Corte Superior foi publicada em 17/11/2017.



    4. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. Voto-vista no sentido do não conhecimento do habeas corpus, revogando-se a liminar anteriormente concedida.